Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-82.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE CUSTEIO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. SEGURADO PORTADOR DE MALFORMAÇÃO, DISMORFIA E ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO COM INDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PARA INVESTIGAÇÃO GENÉTICA E TRATAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. DANO MORAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECUSA INDEVIDA QUE GERA ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. A relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidade coletivo por adesão, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990).
2. Caso concreto de paciente em investigação genética devido a quadro clínico de malformação, dismorfia e atraso global no desenvolvimento, e que se viu impossibilitado, mesmo após o envio de vários relatórios médicos, de seguir com o diagnóstico, os quais ressaltaram a ocorrência de ilicitude na falta de autorização do exame de “sequenciamento genético completo do exoma”, previsto no Rol de Procedimentos da ANS, sob o código n. 110.39 da RN 465/2021.
3. Dano moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito do consumidor com a negativa de exame necessário ao deslinde de seu quadro clínico, gerando situação de sofrimento e comprometimento do tratamento realizado. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. Dano moral configurado. Quantum debeatur fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), em observância aos parâmetros estabelecidos pelo art. 944 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e provido.